Tribunal: TJSP
Processo: 0006037-35.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PRENTENDIDO O SEQUESTRO E A ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULO APREENDIDO – NÃO ACOLHIMENTO – Não preenchidos os requisitos necessários para a determinação do sequestro do bem móvel e sua alienação antecipada. Inteligência do artigo 132 c.c. o artigo 126 do Código de Processo Penal. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006037-35.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante PETROBRAS
TRANSPORTES S/A - TRANSPETRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006037-35.2019.8.26.0048 -Voto no 12293
2
Apelação Criminal no 0006037-35.2019.8.26.0048
Comarca de Atibaia 3a Vara Criminal
Apelante: Petrobrás Transporte S/A
Transpetro (Assistente de
Acusação)
Apelado: Ministério Público
Voto no 12293
APELAÇÃO CRIMINAL PRENTENDIDO O SEQUESTRO E
A ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULO APREENDIDO
NÃO ACOLHIMENTO
Não preenchidos os requisitos
necessários para a determinação do sequestro do bem móvel e sua
alienação antecipada. Inteligência do artigo 132 c.c. o artigo 126
do Código de Processo Penal. Recurso não provido.
Vistos.
Petrobrás Transporte S/A - Transpetro interpôs
recurso de Apelação da r. decisão datada de 22.08.2019, proferida nos autos
no 1500752-48.2019.8.26.0545, pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Atibaia, que indeferiu o pedido de sequestro e
alienação antecipada do caminhão apreendido na abordagem do réu Sidemar
Luiz da Silva, de placa BXG-3721, ano 1980, de valor aproximado de R$
60.000,00 (fls. 21/24).
Em suas razões, a apelante pleiteou o sequestro e a
alienação antecipada do veículo, alegando, em síntese, que o caminhão foi
utilizado como instrumento do crime de furto de combustível, o qual foi
cometido por organização criminosa, e estava na posse do acusado, sendo
comum a utilização de “laranjas” para dissimular a origem do bem, a
demonstrar que o veículo foi adquirido com o provento de crime anterior.
Alegou, ainda, que a alienação antecipada se faz necessária para resguardar
futura indenização à empresa-vítima e prevenir uma possível deterioração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006037-35.2019.8.26.0048 -Voto no 12293
3
bem (fls. 51/64).
Já o Ministério Público, em suas contrarrazões,
requereu o não provimento do recurso (fls. 74/76).
A D. Procuradoria de Justiça opinou, também, pelo
não provimento do recurso (fls. 85/86).
É o relatório.
Consta dos autos principais que o veículo M. B./M.
Benz L 1519, placa BXG-3721, ano/modelo 1980, cor branca, foi apreendido,
nos autos de no 1500752-48.2019.8.26.0545, por ter sido utilizado para a
prática do crime de furto de combustível dos dutos da empresa Petrobrás pelo
acusado Sidemar Luiz da Silva, o qual foi preso em flagrante delito quando os
policiais, após avistarem o réu dirigindo o caminhão-tanque em atitude
suspeita, procederam à abordagem dele, que admitiu estar transportando óleo
diesel puro, subtraído das tubulações da empresa-vítima.
Em que pesem as razões da ora apelante, o pedido
de sequestro e alienação antecipada do veículo apreendido não pode ser
acolhido.
Com efeito, como bem salientado pelo D.
Procurador de Justiça, em seu parecer, embora o caminhão-tanque tenha sido
apreendido em poder do réu, que foi preso em flagrante delito, não se trata de
veículo de sua propriedade, tendo sido depositado ao representante da
empresa-vítima, Marcio Andre Alvarez dos Santos, conforme fls. 18.
Ademais, frise-se que, ainda que seja comum a
utilização de “laranjas” para dissimular a propriedade de bens, não há
elementos suficientes de prova nos autos a demonstrar que o caminhão possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006037-35.2019.8.26.0048 -Voto no 12293
4
origem ilícita, tampouco indícios veementes de que foi adquirido com o
provento de crime, sendo certo que este último constitui requisito essencial
para a determinação do sequestro de um bem móvel, nos termos do artigo 132
c.c. o artigo 126 do Código de Processo Penal.
A propósito, leciona Guilherme de Souza Nucci:
“Sequestro de bens móveis: quando esses bens forem passíveis de apreensão (art. 240,
CPP), porque constituem coisas interessantes à prova do processo criminal ou foram
obtidas por meio criminoso (produto do crime), bem como representam coisas de fabrico,
alienação, posse, uso ou detenção ilícita, não cabe falar em sequestro. Por outro lado,
tratando-se de provento do crime, isto é, de coisas adquiridas pelo rendimento que a
prática da infração penal provocou, porque não objeto de apreensão, aplica-se este artigo.
A condição essencial é a existência de indícios veementes de proveniência ilícita dos bens
[...]” (in Código de Processo Penal Comentado, 15a ed., Editora Forense, pág. 354).
Dessa forma, neste momento e em face das
informações disponíveis nos autos, impossível o acolhimento do pedido de
sequestro e alienação antecipada do veículo apreendido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator